Tribunal: TCU
Processo: 004.443/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12375/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Alcemir Antônio Lisboa de Carvalho e José Décio de Almeida Leite, ex-servidores da Universidade Federal da Paraíba, contra o Acórdão 3876/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que as concessões foram consideradas ilegais ante a inexistência de laudos que comprovem o caráter de periculosidade, insalubridade ou penosidade no exercício do magistério; Considerando, no entanto, que esta Corte de Contas se absteve de determinar alterações nos atos ora em comento, visto que as averbações foram baseadas em decisões judiciais. Considerando que no tocante à FC Judicial paga ao interessado José Décio de Almeida Leite, em cumprimento a decisão judicial, a irregularidade reside na forma de cálculo empregada pela UFPB, aspecto não abrangido por decisão judicial; Considerando que a análise de mérito deste recurso já foi realizada pela Serur (peças 65 e 66), oportunidade em que se propôs o seguinte encaminhamento, com anuência do Ministério Público: a) conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhes provimento; b) cientificar os recorrentes e os demais interessados deste acórdão, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização; Considerando que o STF, no RE 636.553, decidiu que, "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"; Considerando que os atos dos Srs. Alcemir Antônio Lisboa de Carvalho e José Décio de Almeida Leite chegaram ao TCU há mais de 5 (cinco) anos (22/07/2010 e 13/02/2009, respectivamente); Considerando que, em vista do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em 19/2/2020, no âmbito do Recurso Extraordinário 636.553, de repercussão geral, a jurisprudência do TCU é no sentido de que os atos nessa situação devem ser sobrestados até o trânsito em julgado daquele decisum . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em sobrestar o julgamento referente aos pedidos de reexame dos atos de aposentadoria dos Srs. Alcemir Antônio Lisboa de Carvalho e José Décio de Almeida Leite, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.443/2016-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrentes: J0sé Décio de Almeida Leite (XXX.075.734-XX); Alcemir Antonio Lisboa de Carvalho (XXX.338.874-XX) 1.2. Interessados: Alcemir Antonio Lisboa de Carvalho (XXX.338.874-XX); Helio Celestino do Nascimento (XXX.468.084-XX); J0sé Décio de Almeida Leite (XXX.075.734-XX); Nestor Alves de Mello Filho (XXX.550.074-XX); Omar Emir Alvarez (XXX.427.194-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.8. Representação legal: Francisco Eugenio Gouvea Neiva (11.447/OAB-PB), representando J0sé Décio de Almeida Leite; Márcio José Lima do Nascimento (20632/OAB-PB) e outros, representando Omar Emir Alvarez. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.